Tribunal: TJPA
Processo: 0814839-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814839-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEICE LUANA CARDOSO DE FARIAS ARAGAO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida nos autos de origem. A controvérsia envolve a validade de contrato eletrônico, a regularidade da constituição da mora e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas em ação de busca e apreensão.

II. Questões em discussão:
2. (i) A validade de cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil;
(ii) A regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mesmo recebida por terceiro;
(iii) A possibilidade de afastamento da mora com base na discussão de cláusulas contratuais abusivas.

III. Razões de decidir:
3. A assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário é válida, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, desde que admitida pelas partes como legítima e dotada de segurança suficiente.
4. A constituição da mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pelo destinatário, conforme entendimento do STJ (Tema 1.132).
5. A mera alegação de cláusulas abusivas em sede de ação de busca e apreensão não descaracteriza a mora, devendo ser objeto de ação revisional própria.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel.
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora, independentemente de seu efetivo recebimento.
3. A discussão sobre cláusulas contratuais abusivas não descaracteriza a mora e deve ser objeto de ação própria."

Dispositivos relevantes citados:

MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 300, 932, IV e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132; STJ, Súmulas nº 72 e 380; REsp nº 2.159.442/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814839-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEICE LUANA CARDOSO DE FARIAS ARAGAO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22565005.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GLEICE LUANA CARDOSO DE FARIAS ARAGAO
em face da decisão monocrática de
ID 22565005
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Narram os autos de origem que as partes, em 29/10/2022, firmaram Cédula de Crédito Bancário (
id. 122126102, p. 1-5
), no valor total de R$100.754,88, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$2.099,06, com primeiro vencimento em 28/11/2022 e vencimento final em 28/11/2026 (renegociado para 22/04/2027), para aquisição de veículo automotivo, com as seguintes características:

Marca: KIA

Modelo: SORENTO EX 4X2 2.4 AT 4P (GG) COMPLETO

Ano/Modelo: 2012

Cor: BRANCA

Chassi: KNAKU811BC5297335

Placa: OFW2002

Renavam: 462719847

Diz que a parte Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento de uma delas (a de nº 08, vencida em 22/04/2024), acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 30/07/2024, resulta no valor total, líquido e certo, de R$69.636,55 (cfe. demonstrativo de débitos de
Id. Num. 122126096
).

Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Em 04/09/2024, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (
Id. Num. 125209592

– autos de origem):

(...) Caso o processo esteja cadastrado com segredo de justiça, retire-se o segredo de justiça cadastrado pela parte, haja vista ausência de fundamentação legal para o caso em questão.

Recebo a petição inicial, por preencher os requisitos legais previstos no art. 319, do NCPC.

1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão:

KIA – SORENTO EX 4X2 2.4 AT 4P (GG) COMPLETO – 2012/2012 – BRANCA – OFW2002 – KNAKU811BC5297335 – 462719847

Apreender, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no
artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC
.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.

3. O réu se manifestou espontaneamente nos autos e ofereceu contestação (ID 123412097), razão pela qual o dou por citado, nos termos do artigo 239, §1º, CPC. O autor deve se manifestar em réplica à contestação no prazo de 15 dias.

(...)

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (...)

Inconformada, a Agravante,
GLEICE LUANA CARDOSO DE FARIAS ARAGÃO
, recorre a esta instância, requerendo a reforma da decisão que deferiu a liminar, argumentando acerca da ausência de requisitos da validade da assinatura digital, bem como do contrato na forma eletrônica.

Defende o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, ao que busca o afastamento da própria mora, com o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, notadamente, quanto à tarifa de avaliação e à cláusula de registro de contrato.

Sustenta abusividade na capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, cfe. entendimento jurisprudencial.

Argumenta no sentido da indispensabilidade da notificação extrajudicial válida para a propositura da ação de busca e apreensão, aduzindo que, no caso em apreço, não há que se falar em regular constituição da mora do devedor, visto que o Aviso de Recebimento – AR dos Correios foi entregue a pessoa diversa, no caso, JEFFERSON ARAGÃO (id. 122126104, p. 3).

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo-ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a restituição do veículo em caso de apreensão, sendo revogada a medida liminar.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 22565005
), que restou assim ementada:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GLEICE LUANA CARDOSO DE FARIAS ARAGÃO contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão;

3. Se a notificação extrajudicial, mesmo não sendo recebida pelo destinatário, é válida para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária;

4. Se a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização diária de juros, tarifa de avaliação e cláusula de registro de contrato, em sede de ação de busca e apreensão, serve para, de pronto, afastar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, com o uso de certificação digital e outros elementos de segurança, é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o comprovante de envio ao endereço constante no contrato, para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária.

7. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante.

8. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva, uma vez que o pacto prevê a periodicidade mensal e anual, não diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido. "1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora, mesmo que o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado. 3. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais deve ser objeto de ação revisional própria. 4. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva. 5. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está correta e deve ser mantida."

_________

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 932, incisos IV e V, alínea “a”;

· CPC, art. 995, parágrafo único;

· CPC, art. 1015, I;

· CPC, art. 1019, I;

· CPC, art. 300;

· Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 5º;

· Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ - REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024;

· STJ, Súmula 72;

· STJ, Tema 1.132;

· STJ, Súmula 380;

· TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023;

· TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023;

· TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 08113869020248140000 20911929, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/07/2024.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 22716126.

Alega a invalidade da notificação extrajudicial e a inexistência de mora.

Sustenta não ter sido apresentada a cédula de crédito original e serem abusivas as tarifas do contrato.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões no ID 23682784 requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO E DA ASSINATURA DIGITAL

No que tange à necessidade de apresentação do contrato original, necessário remontar à Lei nº 10.931/2004, que, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que
a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput

deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula em Secretaria, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Há DESNECESSIDADE de juntada da cédula de crédito bancário, apenas, quando a contratação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º,
que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

Corroborando essa ideia,
recentemente
, a 3ª Turma do STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do
Recurso Especial n. 2.159.442-PR
e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24.09.2024
, Data de Publicação:
27.09.2024
)

É O CASO EM COMENTO
, porque o contrato apresentado (Cédula de Crédito Bancário -
id. 122126102, p. 1-5
– autos de origem), assinado digitalmente pela parte Agravante, observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade,
tendo sido

produzida a assinatura com a utilização do processo de certificação a identificá-la
, mediante geolocalização e
logs
de contratação (id. 122126102, p. 3), ostentando presunção de veracidade, inexistindo contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo.

Dessa forma, válidos o contrato eletrônico e a assinatura digital no caso em apreço, restando superada essa tese da recorrente.

DA ALEGADA INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

No que tange o argumento de invalidade da notificação extrajudicial entregue pelos Correios a pessoa diversa, no caso, JEFFERSON ARAGÃO (id. 122126104, p. 3),
também não merece prosperar
.

In casu
, resta inconteste que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário envolvendo financiamento para aquisição de bem (
id. 122126102, p. 1-5
- autos de origem), estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "por carta registrada com aviso de recebimento".

No contrato em questão, a mora é “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato
e
o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido à controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia, fixando o Tema 1.132,
in verbis
:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Sentença de extinção.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pela devedora fiduciante no contrato. Validade da notificação para fins do requisito de constituição em mora, ainda que recebida por pessoa diversa.
Incidência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/1969. Irrelevante o questionamento quanto a falsidade da assinatura constante no aviso de recebimento. O preenchimento do Aviso de Recebimento por carteiro em razão da pandemia do Coronavírus não invalida a notificação. Precedentes. Causa madura. Inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10100996720218260554 SP 1010099-67.2021.8.26.0554, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 09/01/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024497-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SIMEI SANTANA DA ROCHA Advogado (s): EDILENE ROCHA DE JESUS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S .A. Advogado (s):CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DE CONTRATO. AR ASSINADO POR TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DA MORA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Á ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8024497-24.2023.8.05.0000, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como agravante, Simei Santana da Rocha, e, como agravado, Banco Itaucard S.A. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador de Justiça 08

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8024497-24.2023.8.05.0000 Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AR ASSINADO POR TERCEIRO PRESTADOR DE SERVIÇO - NÚMERO IDENTIDADE DO DEVEDOR - VALIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO ASSINATURA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO PROCESSUAL. Apesar da escrita no campo de assinatura da notificação ser de funcionário do correio, havendo no referido documento a anotação do número da carteira de identidade do devedor, impõe-se a conclusão de que a mora foi devidamente comprovada.
A notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço informado no contrato, ainda que por pessoa diversa daquelas indicadas na procuração como representantes legais, é suficiente para configurar a mora.
A falsificação da assinatura demanda maior dilação probatória, que não é cabível nesta via.

(TJ-MG - AI: 16078474720238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 18/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/10/2023)

Da detida análise do caderno processual, na Cédula de Crédito Bancário envolvendo financiamento para aquisição de bem (
id. 122126102, p. 1-5
- autos de origem) resta consignado o endereço da parte devedora à
Q. SETENTA E UM, 58, QUADRA 179, MAGUARI, ANANINDEUA/PA, CEP: 67145-795
,
o mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial (id. 122126104 – pág. 2) cujo aviso de recebimento – AR foi assinado por pessoa diversa, de sobrenome igual ao da Agravante (JEFFERSON
ARAGÃO
- id. 122126104 – pág. 3).

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132) no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora da parte devedora, o interlocutório deve ser mantido.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO E DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA

Quanto à alegada ausência de comprovação da mora da parte recorrente, não lhe assiste a razão, uma vez que, como visto, restou efetivamente comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi recebida no endereço da devedora aposto no contrato (
Q. SETENTA E UM, 58, QUADRA 179, MAGUARI, ANANINDEUA/PA, CEP: 67145-795
–
Id. Num. 122126102, p. 1-5
), cfe. aviso de recebimento dos Correios de
Id. Num. 122126104, Pág. 3
, e demais documentos que instruem a ação de busca e apreensão.

Na dicção legal vigente do Decreto nº 911/67, art. 2º, § 2º, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014 -, para a regular constituição do devedor em mora, é suficiente o envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, devendo esta ser devidamente recebida/assinada, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
in verbis:

Art. 2º

(...)
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Dessa forma, o fato de o AR que acompanhava a notificação extrajudicial ter sido enviado ao endereço informado no contrato pela parte Ré/Agravante (
Id. Num. 122126104, Pág. 3
)
apenas corrobora a sua constituição em mora
.

Assim, perfeitamente válida a notificação extrajudicial constante dos autos de origem (
Id. Num. 122126104, Pág. 2
), não cabendo falar, por exemplo, em ausência de dados sobre o valor das parcelas e na consequente inviabilização de quitação do débito pela devedora, uma vez que as informações nela presentes são suficientemente claras para fins de pagamento da dívida pela parte Requerida.

Por fim, argumenta a parte Agravante quanto à suposta abusividade dos encargos previstos em cláusulas contratuais (com capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, bem como em relação à tarifa de avaliação e à cláusula de registro de contrato), uma vez que o valor do bem financiado extrapolaria na totalidade o valor do veículo, bem como quanto ao direito à revisão pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, com o afastamento da mora.

Cumpre ressaltar que a retomada do bem dado em garantia fiduciária configura exercício regular de direito pelo credor, não se podendo afastar os efeitos da mora pela simples alegação da existência de cláusulas abusivas ou de cobrança de encargos ilegais no contrato firmado entre as partes.

Deve ser aplicada, de forma analógica ao caso, a tese firmada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 380, no sentido de que "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Assim, a mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações ser analisadas de forma mais aprofundada na origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado nº 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaque acrescentado)

Busca e apreensão – Alienação fiduciária de veículo – Inadimplemento – Mora comprovada por carta registrada enviada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento assinado por terceiro – Vencimento antecipado do débito – Transcurso do prazo para depósito do valor da dívida – Consolidação da propriedade em mãos do credor – Inconformismo da ré – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Indevido, ainda, o valor cobrado a título de seguro atrelado ao financiamento, sem demonstração da livre manifestação da contratante – Existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato, contudo, não afastam a mora da devedora – Mera alegação de abusividade, sem prova de pagamento de valores incontroversos, revela-se insuficiente para evitar a perda do bem – Sentença reformada apenas para afastar a cobrança dos encargos considerados abusivos e determinar a devolução das quantias pagas, de forma simples – Parcial provimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Portanto, o debate sobre as cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora da ora Agravante, como essa pretende.

Além do mais, no caso em concreto, não há que se falar em abusividade na cobrança de capitalização de juros diária, uma vez que sequer houve previsão contratual dessa periodicidade, constando expressamente na cédula de crédito bancário a informação do percentual utilizado, em suas bases mensal e anual (
id. 122126102, p. 1
).

Por fim, no que se refere a eventual irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação e à cláusula de registro de contrato, sabe-se que, caso existentes, não têm o condão de afastar a mora, já que não se trata de encargos acessórios ao contrato, sendo impertinente a apreciação delas neste juízo recursal.

Nesse sentido, julgado deste e. TJPA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 08113869020248140000 20911929, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/07/2024, Data da Publicação: 23/07/2024.

Dessa forma, não assiste a razão à Agravante.

Logo, o improvimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, devendo ser mantido
in totum
o interlocutório guerreado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025